Tribunal: TJMT
Processo: 0000783-48.2016.8.11.0034
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – REQUISITOS PREENCHIDOS PELO AUTOR – ART. 1.238, CC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser assegurada ao credor hipotecário a participação na ação de usucapião, garantindo aplicação dos princípios da ampla defesa e o contraditório.
A possuidora se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar de forma robusta o preenchimento dos requisitos do art. 1.238, do C. Civil: posse mansa, pacífica e ininterrupta, o animus domini e o prazo usucapiendo.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000783-48.2016.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CINEIA MOREIRA SANTOS - CPF: 762.522.721-91 (APELADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ZILMAR GOMES PEREIRA - CPF: 509.640.388-20 (APELADO), DIMAS NAVES GUIMARAES - CPF: 109.901.601-06 (APELADO), SILVIO JOSE MOREIRA - CPF: 262.515.076-91 (APELADO), ILSON ROCHA GOMES - CPF: 255.053.781-53 (APELADO), WELTON MIRANDA DE AMORIM - CPF: 522.163.061-34 (APELADO), ERNESTO DOS SANTOS NETO - CPF: 079.246.401-00 (APELANTE), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022